Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Conforme previsto no art. 321 do CPC, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

2. No caso, por mais de uma vez, foi oportunizada à parte autora a emenda da exordial, restando o derradeiro prazo concedido transcorrido sem que o mencionado defeito tenha sido sanado, de modo que há mais de 10 (dez) anos não se consegue sequer iniciar o pertinente procedimento por desídia das partes interessadas, não obstante todas tenham sido nomeadas inventariante, em substituição uma das outras, no primitivo processo, cuidando-se de uma segunda tentativa.

3. O desatendimento da ordem de emenda para sanear verificada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, acarreta o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) e a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e IV), não sendo necessária a intimação pessoal do autor.

4. Recurso desprovido.